Tribunal: TJPA
Processo: 0004186-63.2016.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0004186-63.2016.8.14.0059
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SOURE/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JODELSON BARBOSA ARAGÃO
ADVOGADA: DRA. FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS GOMES - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, DO CÓDIGO PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Havendo provas suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime de receptação, a confirmação da condenação é medida que se impõe.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Soure/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JODELSON BARBOSA ARAGÃO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 180 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 02.06.2016, por volta das 04h, a vítima verificou que havia sido furtado de sua residência um botijão de gás e através de informações soube que o menor ¿Picotinho¿, havia saído da casa carregando o referido objeto e se dirigido até a casa do acusado Jodelson Barbosa Aragão. A ofendida, então, acionou os policiais militares que realizaram buscas na casa do ora acusado e lá encontraram a
res furtiva.
Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 180,
caput,
do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 22/24, contra a qual a defesa recorreu às fls. 37/40, pugnando a absolvição por insuficiência de provas.

Consta as contrarrazões ao recurso às fls. 53/56.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e
improvimento do apelo
(fls. 61/62).

É o relatório.

VOTO

Pretendendo a absolvição do acusado, a Defensoria Pública sustenta fragilidade probatória para fins condenatórios.

Sem razão.

Inicialmente, constato que a materialidade delitiva está devidamente demonstrada através do Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 11 e Auto de Entrega às fls. 12, do apenso.

Da mesma forma, a autoria é inconteste, em especial pelos depoimentos
prestados em juízo
das testemunhas e do próprio acusado, dos quais se infere que o botijão de gás subtraído foi encontrado na casa do acusado, vejamos:

A víitma Sr. Pedro de Oliveira Pantoja, narrou (mídia às fls. 21) que ao acordar pela manhã verificou que a posta de sua casa estava aberta, e ao ligar o fogão para passar um café percebeu que seu botijão de gás não estava lá. Ato contínuo, verificou que ao lado de sua casa estava encostada uma escada de madeira que ficava na casa do acusado Jodelson. Que desconfiou de ¿Picotinho¿, pois o menor é contumaz na prática de furtos, lavando os fatos e suas suspeitas até a Delegacia de Polícia. Que após diligências a polícia localizou o botijão na casa do réu, sendo-lhe entregue.

A outra testemunha de acusação Roseane Figueiredo da Silva, Policial Militar, declarou que recebeu informações acerca de um furto de um botijão de gás e que tral objeto estaria na casa de Jodelson. Que se deslocaram até o endereço dele e lá encontraram a
res,
realizando a apreensão (mídia às fls. 21).

Por fim, em seu interrogatório o acusado,
JODELSON BARBOSA ARAGÃO
, narrou (mídia às fls. 21) afirmou que ¿Picotinho¿ chegou em sua residência com o botijão e que lhe perguntou de onde ela havia pegado o objeto, no entanto, o menor não lhe respondeu. Que ficou com o botijão em sua residência no intuito de encontrar o verdadeiro dono, e então proceder a devolução.

Pelas provas e depoimentos demonstrados nos autos, entendo que restou configurada a conduta delitiva descrita no art. 180 do CP, na medida em que o acusado, recebeu o botijão de gás, proveniente de furto. Assim, resta devidamente configurada a receptação, posto que, sabendo da procedência do objeto optou por pegá-la e mantê-la em sua posse.

Logo, acertada a sentença do Juízo
a quo
, o que torna inconcebível o pedido de absolvição formulado pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 08 de junho de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

8